Tribunal: TJES
Processo: 5004804-83.2022.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA N° 5004804-83.2022.8.08.0024

REMETENTE:

JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE VITÓRIA

PARTE: CARLOS ALBERTO GONÇALVEZ RODRIGUES e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO REAL CONDUTOR PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE A ESTE ATRIBUÍDA. remessa conhecida. SENTENÇA MANTIDA.

1. Egrégio Tribunal mantém entendimento sedimentado na direção de afastar as “alegações de ilegitimidade passiva do Detran/ES, incompetência do juízo e formação de litisconsórcio passivo necessário - in casu, em que pesem as autuações tenham sido emanadas por autoridades alheias à lide (PRF e Detran/RJ), o processamento e a materialização respectivos incumbem ao DETRAN/ES, o qual possui a atribuição legal para conduzir os procedimentos para aplicação de multa, para emitir as notificações, para armazenar os dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito bem como para suspender o direito de dirigir.[...](TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035170074450, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2022, Data da Publicação no Diário: 18/11/2022)”.

2.
O Código de Trânsito Brasileiro prevê que nos casos em que o real condutor não for indicado pelo proprietário do veículo, a este é imputada a responsabilidade pelas infrações cometidas.

3.
Não há qualquer informação nos autos de que o proprietário do veículo tenha indicado o impetrante como real condutor no momento das infrações a ele atribuídas, não podendo recair sobre o impetrante as sanções impostas pela autoridade de trânsito, mas sim, serem suportadas pelo próprio proprietário do veículo.

4. Remessa conhecida.
Sentença mantida.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, em reexame necessário, confirmar a sentença, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), de de 2023.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004804-83.2022.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GONCALVES RODRIGUES
PARTE RE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N° 5004804-83.2022.8.08.0024

REMETENTE:

JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE VITÓRIA

PARTE: CARLOS ALBERTO GONÇALVEZ RODRIGUES e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Examina-se, em Remessa Necessária, a sentença proferida conforme ID 3995217 na qual o MM. Juiz de primeiro grau, verificando que o impetrante não é o proprietário do veículo de placa NFE5010 e não havendo no processo administrativo qualquer documento indicando o impetrante como real condutor do veículo no momento da infração, concedeu a segurança pleiteada.

Trata-se na origem de mandado de segurança através da qual o Impetrante alega ilegalidade de ato de bloqueio de Carteira Nacional de Habilitação – CNH, pelo prazo de 07 (sete) meses, na forma do decidido no processo nº 87906643, em função do cometimento de supostas infrações de trânsito.

O impetrante sustenta que nunca foi proprietário do veículo placa NFE-5010 (Placa Mercosul NFE-5A10), além de desconhecer seu proprietário, informa, ainda, que em consulta ao Processo Administrativo nº 87906643, pode-se constatar uma notificação entregue em endereço desconhecido pelo Impetrante, na Rua Aricanga, nº 926, Rio Marinho, Vila Velha - ES, além de outras notificações devolvidas sem o efetivo cumprimento.

Ao analisar a demanda, o magistrado primevo concedeu a segurança pleiteada nos seguintes termos:

Ao averiguar o prontuário do veículo de placas NFE5010 (fls. 03 da petição inicial), verifico que o Impetrante não consta como proprietário atual e tampouco como proprietário anterior do referido veículo. Como consequência disso, entendo que o DETRAN/ES imputou equivocadamente, ao Impetrante, as referidas infrações de trânsito. Isso, pois, em um primeiro momento, deveria tê-las imputado ao prontuário do proprietário do veículo de placas NFE5010, o qual não é o impetrante.

É bem verdade que o DETRAN/ES poderia imputar tais infrações ao Impetrante, caso tivesse ocorrido sua indicação como Real Condutor por parte do proprietário do bem. Ocorre que isso não ocorreu, já que, nas cópias do processo administrativo vertente fornecidas pelo DETRAN/ES (ID12121425), não constou qualquer documento de indicação de real condutor.

Ademais, tampouco o DETRAN/ES, em suas informações, trouxe documentos capazes de infirmar o esquadro acima construído a partir das provas dos autos.

Como resultado dessa premissa, no cálculo do limite de pontuação, não poderia o DETRAN/ES ter levado em consideração as infrações S009223107, R391806114,S004081091 e S003727289, haja vista sua imputação equivocada ao Impetrante. Sem a pontuação referente a elas, o Impetrante ficaria dentro do limite legal de pontos no prontuário de trânsito, fazendo jus ao gozo do seu direito de dirigir.

Portanto, nesses termos, continuo entendendo que merecerá guarida a pretensão autoral para restabelecer o direito de dirigir do autor, com o cancelamento do processo administrativo atacado.

Em face do exposto, nos termos do art. 487, I, CPC/15, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar o cancelamento do Processo Administrativo Sancionador nº 87906643e da penalidade dele advinda. Com isso, CONFIRMO

a decisão liminar e JULGO OPROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

De início destaco que este Egrégio Tribunal mantém entendimento sedimentado na direção de afastar as “
alegações de ilegitimidade passiva do Detran/ES, incompetência do juízo e formação de litisconsórcio passivo necessário - in casu, em que pesem as autuações tenham sido emanadas por autoridades alheias à lide (PRF e Detran/RJ), o processamento e a materialização respectivos incumbem ao DETRAN/ES, o qual possui a atribuição legal para conduzir os procedimentos para aplicação de multa, para emitir as notificações, para armazenar os dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito bem como para suspender o direito de dirigir
.[...](TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035170074450, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2022, Data da Publicação no Diário: 18/11/2022)”.

O Código de Trânsito Brasileiro prevê que nos casos em que o real condutor não for indicado pelo proprietário do veículo, a este é imputada a responsabilidade pelas infrações cometidas.
In verbis
:

Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.[...]

§ 7º

Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.

Os tribunais pátrios mantém entendimento no mesmo sentido:

6500219301 - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DA EMPRESA IMPETRANTE. Mandado de segurança. Decisão de 1º grau (fls. 14. Agravo de instrumento): Vistos. 1) Defiro a gratuidade processual. Anote-se. 2) Anote-se o Detran como assistente litisconsorcial. 3)
A não indicação do real condutor no prazo previsto no CTB, especialmente quando inexistente justificativa idônea para tanto, implica na transferência de responsabilidade da multa para o proprietário, não podendo ser reaberto o prazo de indicação, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.
Irrelevante, portanto, em princípio, a confissão de Fabiano Souza Silva no sentido de que era o real condutor no momento da infração de trânsito, já que não há outro prazo para indicação além daquele previsto no Código. Indefiro, pois, a liminar. [...] (TJSP; AI 2027330-69.2022.8.26.0000; Ac. 15481217; São Bernardo do Campo; Décima Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marcelo Lopes Theodosio; Julg. 14/03/2022; DJESP 17/03/2022; Pág. 2138)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRÁTICA DE INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA DURANTE O PRAZO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR - INDICAÇÃO DO REAL CONDUTOR - IDENTIFICAÇÃO REALIZADA NO MOMENTO DA INFRAÇÃO E NOVAMENTE EM JUÍZO - CONCESSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA - SENTENÇA CONFIRMADA.
O processo para indicação de condutor é de responsabilidade do proprietário do veículo autuado pelas autoridades de trânsito, sejam municipais, estaduais ou federais.
Não obstante, consoante entendimento exarado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a preclusão temporal prevista no art. 257, § 7º, do CTB, é meramente administrativa, não impedindo que o proprietário acione o Judiciário para demonstrar que não era o condutor do veículo autuado por ocasião da infração. Identificado o infrator no momento da autuação e novamente em juízo, que assume a responsabilidade pela pontuação, possível a emissão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva pugnada.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0433.06.192113-9/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/01/2022, publicação da súmula em 02/02/2022)

Conforme bem salientado pelo magistrado
a quo
não há qualquer informação nos autos de que o proprietário do veículo tenha indicado o impetrante como real condutor no momento das infrações a ele atribuídas, não podendo recair sobre o impetrante as sanções impostas pela autoridade de trânsito, mas sim, serem suportadas pelo próprio proprietário do veículo.

Portanto, acertada a decisão do magistrado de primeiro grau que concedeu a segurança, determinando o cancelamento do Processo Administrativo Sancionador nº 87906643 e da penalidade dele advinda.

Por todo o exposto,
conheço
da remessa necessária, contudo,

mantenho inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA N° 5004804-83.2022.8.08.0024

REMETENTE:

JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE VITÓRIA

PARTE: CARLOS ALBERTO GONÇALVEZ RODRIGUES e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO REAL CONDUTOR PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE A ESTE ATRIBUÍDA. remessa conhecida. SENTENÇA MANTIDA.

1. Egrégio Tribunal mantém entendimento sedimentado na direção de afastar as “alegações de ilegitimidade passiva do Detran/ES, incompetência do juízo e formação de litisconsórcio passivo necessário - in casu, em que pesem as autuações tenham sido emanadas por autoridades alheias à lide (PRF e Detran/RJ), o processamento e a materialização respectivos incumbem ao DETRAN/ES, o qual possui a atribuição legal para conduzir os procedimentos para aplicação de multa, para emitir as notificações, para armazenar os dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito bem como para suspender o direito de dirigir.[...](TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035170074450, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2022, Data da Publicação no Diário: 18/11/2022)”.

2.
O Código de Trânsito Brasileiro prevê que nos casos em que o real condutor não for indicado pelo proprietário do veículo, a este é imputada a responsabilidade pelas infrações cometidas.

3.
Não há qualquer informação nos autos de que o proprietário do veículo tenha indicado o impetrante como real condutor no momento das infrações a ele atribuídas, não podendo recair sobre o impetrante as sanções impostas pela autoridade de trânsito, mas sim, serem suportadas pelo próprio proprietário do veículo.

4. Remessa conhecida.
Sentença mantida.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, em reexame necessário, confirmar a sentença, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 27 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.